Tribunal: TCU
Processo: 000.582/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico cujo objeto é a contratação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento a usuários de recursos de tecnologia da informação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 43/2023, sob a responsabilidade do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr.-RS, cujo objeto é a contratação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento a usuários de recursos de tecnologia da informação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da Representação em análise para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. informar ao Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr.-RS, à empresa Ilha Service Tecnologia e Serviços Ltda. (CNPJ 85.240.869/0001-66) e ao representante sobre o presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.